Tribunal: TJMT
Processo: 0001443-09.2009.8.11.0092
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. ADVOGADO NÃO SOUBE INFORMAR ENDEREÇO DO CLIENTE. ARTIGO 237 CPC/1973. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
O CPC/73 no parágrafo único do art. 238, preconiza que é dever da parte atualizar o endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. Não havendo como intimar pessoalmente o requerente para se impulsionar no feito e evitar a sua extinção, não pode a ação permanecer parada eternamente

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001443-09.2009.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 445.790.719-72 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. ADVOGADO NÃO SOUBE INFORMAR ENDEREÇO DO CLIENTE. ARTIGO 237 CPC/1973. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

O
CPC
/73 no parágrafo único do art.
238
, preconiza que é dever da parte
atualizar o endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.
Não havendo como intimar pessoalmente o requerente para se impulsionar no feito e evitar a sua extinção, não pode a ação permanecer parada eternamente

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE CARLOS DE ALMEIDA
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
movida contra
ESTADO DE MATO DE GROSSO
, perante o Juízo de Direito da
Comarca de Alto Taquari
, tendo em vista a sentença de ID Num. 3160134, que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 267, § 1° do CPC/73 (ausência de atualização do endereço), sem condenação ao pagamento de custas devido benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor.

Em suas razões recursais (ID Num.3160135), defende a parte autora a reforma da decisão, sustentando que não há previsão legal de que o feito deve ser extinto em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação, portanto, deve ser anulado o ato sentencial para continuidade da instrução processual.

Contrarrazões ao ID Num.3160138, pugnando a manutenção do julgado.

Sem manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

Da analise dos autos extrai-se que, o apelante,
JOSE CARLOS DE ALMEIDA, propôs a ação de indenização em face do ESTADO DE MATO GROSSO em face de acidente de transito, cuja responsabilidade atribui ao ente público estadual.

Na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07/10/2014.

Expedido Mandado de Intimação para comparecimento do autor no ato de instrução, o Oficial de Justiça certificou que não logrou êxito no cumprimento da intimação, pois o autor não foi localizado (ID Num.3160069).

Ciente da ausência da intimação da parte autora, o Juízo da causa cancelou a audiência de instrução e determinou a intimação do advogado para informar o endereço do cliente (ID Num.3160126).

O Advogado compareceu ao feito, informando que o autor mudou da cidade há aproximadamente 03 (três) anos e não deixou endereço (ID 3160133).

Veja-se que o processo não foi extinto por ausência do requerente na audiência de conciliação, mas sim por ausência de atualização do endereço, confirmada inclusive pelo advogado atuante nos interesses da parte.

Com efeito, o
CPC
/73 no parágrafo único do art.
238
, preconiza que é dever da parte
atualizar o endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

Portanto, é dever da parte manter atualizado o seu endereço, devendo suportar o ônus processual da omissão. A mudança de endereço deve ser comunicada ao juízo, não havendo como intimá-lo pessoalmente para impulsionar o feito e evitar a sua extinção, não pode a ação permanecer parada eternamente.

Nessa linha de entendimento, cito os julgados abaixo:

“
APELAÇÃO.INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. FRUSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. PRESUNÇÃO LEGAL DE VALIDADE DO ATO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO. Frustrada a tentativa de intimação pessoal da parte por descumprimento de seu dever de comunicar alteração do endereço indicado na exordial para sua intimação, reputa-se válido o ato endereçado ao local apontado pela parte no processo por expressa previsão legal. Reputada realizada a intimação pessoal do autor para dar regular andamento ao feito e mantida a inércia da parte, deve-se decretar a extinção do feito por abandono
”. (AC 10433110040014001 MG. 9a Câmara Cível. Rel. Pedro Bernardes. Publicação 10.06.2014).

“
APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. A autora deixou de promover o regular andamento do feito, tendo sido determinada a sua intimação pessoal nos termos do que determina o art. 267, § 1o do CPC/1973. Desatualização do endereço da parte, que impediu o cumprimento da diligência, conforme certificado nos autos por Oficial de Justiça. Desse modo, considera-se ter sido regularmente cumprido o disposto no art. 267, § 1o do CPC/1973, com presunção de validade da intimação expedido, eis que não consta nos autos qualquer comunicado de mudança de endereço, nos termos do que determina o art. 238, parágrafo único do CPC. RECURSO DESPROVIDO
”. (APL 00171357620078190001 RJ. 6a Câmara Cível. Rel. Benedicto Ultra Abicair. Publicação. 01/08/2016).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020